Tribunal: STF
Processo: RE 70652
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
PROMOTORES DO PARANA. ANTIGUIDADE. DECIDINDO QUE, NAS CIRCUNSTANCIAS
DE FATO E A LUZ DAS LEIS DO PARANA, O RECORRENTE NÃO TINHA
ANTIGUIDADE PARA PROMOÇÃO, O ACÓRDÃO NÃO VIOLOU A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL NEM NEGOU VIGENCIA A DISPOSITIVOS FEDERAIS.